Tribunal: STF
Processo: Inq 1957
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-05-11
Data de publicação: 2005-05-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO: INVESTIGAÇÃO:
INQÚERITO POLICIAL. CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. LEI
8.666/93, art. 24, XIII, art. 89, art. 116.
I. - A instauração de
inquérito policial não é imprescindível à propositura da ação penal
pública, podendo o Ministério Público valer-se de outros elementos
de prova para formar sua convicção.
II. - Não há impedimento para
que o agente do Ministério Público efetue a colheita de determinados
 depoimentos, quando, tendo conhecimento fático do indício de
autoria e da materialidade do crime, tiver notícia, diretamente, de
algum fato que merecesse ser elucidado.
III. - Convênios firmados:
licitação dispensável: Lei 8.666/93, art. 24, XIII. Conduta
atípica.
IV. - Ação penal julgada improcedente relativamente ao
crime do art. 89 da Lei 8.666/93.